Tribunal: TJMT
Processo: 1009315-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009315-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARINO FRANCISCO BERTE - CPF: 232.449.090-00 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (PROCURADOR), MILTON BERTE - CPF: 328.782.901-78 (AGRAVADO), NILSO BERTE - CPF: 317.920.901-10 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

MARINO FRANCISCO BERTE

AGRAVADO(s):

MILTON BERTE

AGRAVADO(s):

NILSO BERTE

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL

- CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR - PLANO COLLOR – REJEIÇÃO DAS
PRELIMINARES DE
INCOMPETÊNCIA, INÉPCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA EXIBIÇÃO DOS XER/SLIPS DAS CONTA VINCULADAS – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PRETENDIDO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO –
TEMA 315
DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF -

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE POR INAPLICABILIDADE DO CDC – IRRELEVÂNCIA - ORDEM EXIBITÓRIA NA FORMA DO §1o DO ART.373 DO CPC/15

– EXTINÇÃO DO DEVER DE GUARDA DOS EXTRATOS – INOCORRÊNCIA - NECESSÁRIO ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PROVIDO EM PARTE

Nos termos do art.321 do CPC/15, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do mesmo Código, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz da causa deve determinar a emenda ou a complementação da ação, não sendo a extinção do procedimento uma consequência automática (AI . 1003899-74.2021.8.11.0000).

“
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
(
Tema 315
do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
para responder ao cumprimento de sentença coletiva proferida na ACP n.
94.0008514-1
, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.

Descabida a discussão sobre a impossibilidade de inversão do ônus probante ante a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto se a ordem exibitória dos extratos das contas vinculadas às Cédulas Rurais que embasam o pedido de cumprimento/liquidação da sentença proferida na ACP n.
94.0008514-encontra amparo na distribuição dinâmica do ônus probante, na forma do §1o do art.373 do CPC/15.

Se a ação coletiva cuja sentença se busca liquidar foi ajuizada em 1994 – ou seja, antes de decorrido o prazo vintenário vigente à época – e ainda não havia transitado em julgado quando da propositura do procedimento de liquidação,

não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos aos extratos das cédulas rurais pela instituição bancária visto que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.

O cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

MARINO FRANCISCO BERTE

AGRAVADO(s):

MILTON BERTE

AGRAVADO(s):

NILSO BERTE

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1000889-68.2021.8.11.0017,

ajuizada por
MARINO FRANCISCO BERTE E OUTROS
,
através do qual se busca o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na

Ação Civil Pública de no 94.0008514-1, a qual (i) rejeitou as preliminares de suspensão do trâmite do procedimento executivo diante da afetação da matéria relativa como representativa de repercussão geral (Tema 1.075 do STF) haja vista o julgamento definitivo do paradigma, (ii) de incompetência territorial e chamamento ao processo da União e do BACEN, (iii) e de inépcia da inicial, bem como (iv) deferiu o pedido de prova pericial contábil requerida pelo banco agravante, nomeando a expert para a apuração do saldo exequendo, (v) inverteu o ônus da prova, determinando que a instituição financeira ré apresentasse os documentos bancários necessários à realização da perícia e, por fim, (vi) relegou para momento futuro a análise das arguições de necessidade de prévia liquidação do
quantum
e vencimento do prazo de guarda de documentos, por entender que tais matérias confundem-se com o mérito do procedimento de cumprimento de sentença.

Registra o banco recorrente que o agravado ingressou em juízo para requerer a liquidação da sentença genérica proferida na ACP n. 94.0008514-1, aduzindo fazer jus à devolução dos valores cobrados a maior, referente ao Contrato de Financiamento Rural n. 87/00528-x, no valor original de Cz$1.575.000,00.

Inconformado, suscita inicialmente a inépcia do procedimento originário por inobservância do art.320 do CPC/15 pois para requerer o cumprimento da sentença coletiva que reconheceu o direito de os beneficiários de financiamentos rurais reaverem os valores eventualmente pagos a mais em função da correção a maior do saldo devedor do respectivo contrato por ocasião do plano Collor, mister que os tomadores do empréstimo tivessem trazido aos autos os cálculos demonstrativos dos pagamentos a maior, a comprovação desse pagamento e os respectivos extratos comprobatórios.

Alega também que
em 28.06.2001, por meio da Medida Provisória no 2.196/2001, o Governo Federal estabeleceu o
Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais
, os créditos bancários como os dos autos foram cedidos à União, o que tornaria indispensável o chamamento do mencionado ente, assim como do Bacen para integrarem o polo passivo da ação em litisconsórcio necessário,
nos termos dos artigos 130, inciso III e 131, ambos do CPC/15, com o consequente deslocamento da competência para a esfera federal, na forma do inciso I do art.109 da CF, mesmo porque, na linha do inciso II do art.516 do CPC/15, o juízo competente para o cumprimento da sentença será sempre aquele que a proferiu.

Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos que autorizariam a inversão ou redistribuição do ônus da prova, na medida em que não comprovada a hipossuficiência dos agravados ou mesmo a demonstração da impossibilidade de realização da prova, assim como por não estarem comprovadas as exigências para a aplicação do §1o do art.373 do CPC/15.

Assevera que, além disso, já ultrapassado o período em que a instituição financeira ré estava obrigada a guardar os documentos referentes ao mencionado contrato havido entre as partes.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso ante o risco de prejuízos de grande monta que poderiam advir do prosseguimento do pedido de liquidação de sentença, confirmando-se tais pretensões por ocasião do julgamento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida, consoante decisão de ID. n. 129342693.

Contrarrazões no ID. n. 123943459, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que, em cumprimento provisório de sentença coletiva, a qual, além
de rejeitar a arguição incompetência territorial, de necessidade de chamamento ao processo da União e do BACEN, e de inépcia da inicial, bem como deferiu o pedido de prova pericial contábil requerida pelo banco agravante, nomeando a expert para a apuração do saldo exequendo e, além disso, inverteu o ônus da prova, determinando que

instituição financeira ré apresente os documentos bancários necessários à realização da perícia por ela própria requerida. Por fim, essa mesma decisão relegou para momento futuro a análise das arguições de necessidade de prévia liquidação do
quantum
e vencimento do prazo de guarda de documentos, por entender que tais matérias se confundem com o mérito do procedimento de cumprimento de sentença.

Pois bem.

Da inépcia da inicial.

Imperioso consignar de início a impossibilidade de se falar, em princípio, em suposta inépcia da inicial a legitimar o indeferimento liminar do procedimento como pretende o agravante, pela ausência de juntada dos extratos das contas vinculadas às cédulas.

Isto porque,
“nos termos do art.321 do CPC/15, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do mesmo diploma legal, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz da causa deve determinar a emenda ou a complementação da ação, não sendo a extinção do procedimento uma consequência automática.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1003899-74.2021.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/06/2021, publ. no DJE 05/07/2021).

Da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, da ilegitimidade passiva e incompetência do juízo.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao
Tema 315
, segundo o qual
“A parte autora
pode eleger apenas um dos devedores solidários
para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários
afasta a figura do litisconsórcio compulsório
ou necessário.”

Consequentemente, tendo os credores eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da
Súmula 508 do STF
.

Já no que diz respeito à alegada incompetência territorial do juízo, a lógica é a mesma.

O fato de o juízo em que distribuído o procedimento de cumprimento individual não corresponder àquele que proferiu a sentença coletiva, não há se cogitar qualquer incompetência.

Isso porque,
de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR sob a sistemática dos precedentes específicos,
“A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido
, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”
(
Tema 480
do STJ)

Ademais, ao julgar recentemente o
Leading Case
RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu, na primeira das três teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora agravante.

Da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova para fins de exibição

No que tange à aplicabilidade do CDC e de seus ditames – tais como a inversão do ônus da prova – no caso concreto, tem-se que tal discussão se revela absolutamente embalde no caso concreto.

Isso porque a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no §1o do art.373 do CPC/15 – segundo a qual fica encarregado da prova a parte que tem as melhores condições de produzi-la – já se revela suficiente para a solução da causa.

É que ao
exequente incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito – como por exemplo através da apresentação a cópia da(s) cédula(s) emitidas em favor do banco, com a previsão de que a atualização se daria pelos índices de correção das cadernetas de poupança, ainda em cumprimento por ocasião do advento do plano Collor –, e ao executados os fatos impeditivos ou modificativos desse direito – como, por exemplo, a alegada ausência de quitação do(s) contrato(s) antes do advento do mencionado plano econômico.

Nesse viés, como vem reiterando a jurisprudência desta C. Câmara, até mesmo pela natureza de sua constituição, a
instituição financeira/agravante possui melhor condição de demonstrar, mediante a trazida de extratos bancários vinculados às cédulas que embasam o pedido, se houve ou não o pagamento de tais títulos. Nesse sentido, vide os seguintes precedentes: AI n. 1007703-16.2022.8.11.0000; 1017680-66.2021.8.11.0000; 1015611-61.2021.8.11.0000; etc.

Afinal, também de acordo com a orientação desse colegiado, “
tendo argumentado a impossibilidade do cumprimento da sentença proferida na ACP n. 94.0008514-1 em razão de suposta transferência do crédito cedular ao Governo Federal, inclusive com inscrição na Dívida Ativa da União, mister que a instituição financeira executada apresente evidências mínimas dessa transferência, para, somente então, exigir-se do emitente da cédula, ora exequente, a prova de sua quitação do débito cedular.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1015611-61.2021.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 24/11/2021, publ. no DJE 25/11/2021)

Aliás, no caso, essa ordem de exibição deve ser interpretada pelo banco recorrido como uma oportunidade de demonstrar possíveis abatimentos, amortizações ou qualquer outra redução do saldo devedor das cédulas por sua iniciativa ou orientação da autoridade monetária, de modo a evitar que tais arguições venham ser trazidas apenas na fase de cumprimento, quando já encerrada a fase de liquidação do
quantum
, como de costume.

Da extinção do dever de guarda dos documentos (extratos).

Por fim, impende consignar que a sentença coletiva que se busca ver cumprida é oriunda
de ação civil pública ajuizada no ano de 1994, ainda não transitada em julgado, cuja citação válida da parte ré interrompeu o curso do prazo prescricional, de maneira que não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas rurais pela parte ré, visto que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002

Assim, se a ação coletiva cuja sentença se busca cumprir foi ajuizada em 1994 – ou seja, antes de decorrido o prazo vintenário vigente à época – e ainda não havia transitado em julgado quando da propositura do procedimento liquidatório originário, descabe falar-se em prescrição do dever de guarda dos extratos bancários vinculados aos contratos havidos entre as partes. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. [...]
Ademais, não prospera a alegação de que decorreu o prazo para guardar a documentação exigida neste feito e que, portanto, não haveria obrigação legal de sua exibição. Isto porque, considerando a propositura da ação civil pública em 1994 em face da agravante, a qual ainda não transitou em julgado, conclui-se pela necessidade de guarda de todos os documentos relacionadas à demanda, razão pela qual não há se falar em prescrição do dever de guarda de documentos. IV. Agravo de instrumento a que se dá provimento.
(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - Agravo de Instrumento - 5013703-53.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal VALDECI DOS SANTOS, j. em 08/11/2021, DJEN DATA: 12/11/2021)

Dos demais parâmetros a serem ponderados na perícia.

Por outro lado, impende consignar que o laudo pericial a ser elaborado pelo
expert
, a partir do(s) extrato(s) da(s) conta(s) vinculada(s) à(s) Cédula(s) Rural(is) em que se funda(m) o pedido das agravadas, deverá levar em conta todos os valores que foram creditados nos saldos devedores de tais contas, tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações, que não saíram propriamente do bolso das emitentes exequentes, sob pena de se chancelar um vedado e indesejado enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, vide o seguinte precedente desta C. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO CONTADOR – CÁLCULOS QUE DESCONSIDERARAM OS LANÇAMENTOS REVELADOS POR EXTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO EXECUTADO – ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NÃO PAGOS PELO PRÓPRIO EMITENTE AINDA QUE JUNTADOS OS EXTRATOS A DESTEMPO – NECESSIDADE DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SILÊNCIO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO EXEQUENDOS QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DO MESMO ÍNDICE AJUSTADO PARA A ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES – PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA CONTRATUAL – REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Apesar da demora, se foram apresentados pelo banco executado os extratos integrais das contas bancárias vinculadas às operações bancárias cujos saldos devedores foram aplicados a indevida substituição do IPC pelo BTNF por ocasião do advento do plano Collor I,
o cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.
[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1006824-43.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/06/2021, publ. no DJE 08/09/2021)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para determinar que o
laudo pericial a ser elaborado pelo
expert
, para a apuração do
an
e do
quantum debeatur
, a partir do(s) extrato(s) da(s) conta(s) vinculada(s) à(s) Cédula(s) Rural(is) em que se funda(m) o pedido das agravadas, deverá levar em conta todos os valores que foram creditados nos saldos devedores de tais contas, tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações, e que não saíram propriamente do bolso das emitentes exequentes.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022